Tribunal: TJDFT
Processo: 0031126-15.2008.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0031126-15.2008.8.07.0003 APELANTE: CARLOS HENRIQUE BONNA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esta Presidência, em 08/11/2012, por meio da decisão ID 13506292, com base no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia autuados sob os nos 1.127.954/DF e 1.112.326/DF, os quais tramitaram à época sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, INDEFERIU o recurso especial interposto por CARLOS HENRIQUE BONINA. Contra essa decisão, o recorrente interpôs recurso de agravo, previsto no artigo 544 do CPC/1973, único recurso cabível à época contra a inadmissão do referido recurso constitucional. Remetidos os autos à Corte Superior, o recurso de agravo não foi conhecido, conforme decidido no Agravo em Recurso Especial no 307.769 – DF (2013/0085577-3). Devolvidos os autos a este TJDFT, observa-se que na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Regimento Interno desta Corte de Justiça, no seu artigo 221, previa o cabimento de Agravo Regimental contra as decisões proferidas pelo Presidente do Tribunal somente nos casos de suspensão de segurança. O artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, que prevê o cabimento do Agravo Interno contra as decisões dos Presidentes e Vice-Presidentes de Tribunais estaduais nos casos de INADMISSÃO dos recursos especial e extraordinário entrou em vigor em 18/3/2016. Note-se, que a hipótese nesse caso é de inadmissão, e não indeferimento do apelo especial, como ocorreu no presente caso. Segundo dispõe o princípio tempus regit actum, as normas jurídicas limitam-se no tempo, devendo ser observadas apenas em um determinado lapso temporal. O Código de Processo Penal, por sua vez, no seu artigo 2o dispõe: “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”. Esse entendimento é sufragado pela própria Corte Superior, conforme se denota dos termos dos Enunciados Administrativos no 2 e 3. Tendo em vista que o acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor do CPC/2015, operou-se a preclusão. Assim sendo, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008